Tribunal: CARF
Processo: 15563.720252/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/07/2013
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo causa de suspensão do processo ou de sua extinção, deve-se apreciar o mérito da lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. GLOSA. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO COMO ORIGINÁRIO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA CARF No 206.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a créditos líquidos e certos, especialmente se os alegados créditos seriam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, caracteriza a falsidade de declaração GFIP, e consequentemente, a ocorrência da multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. OBRIGATORIEDADE DE EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA LEI No 8.212. PLANILHAS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO DOCUMENTOS E LIVROS FISCAIS.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação previdenciária pelo CFL 38.
Não constitui infração à legislação previdenciária do CFL 38 deixar a empresa de apresentar planilhas internas de controle do próprio contribuinte em relação a alegados direitos creditórios, que não são qualificadas como escrituração fiscal, societária, pessoal ou contábil, repercutindo a omissão exclusivamente na não demonstração de seu aduzido crédito por ausência de provas e uma vez declaradas compensações em GFIP justificando a glosa e o lançamento de obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720252/2014-64
ACÓRDÃO
2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAL EMPRESA TRANSPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/07/2013
PRELIMINAR DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
INOCORRÊNCIA.
Inexistindo causa de suspensão do processo ou de sua extinção, deve-se
apreciar o mérito da lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a
autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao
sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o
lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
COMPROVADO. GLOSA. PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados em GFIP, com o consequente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
(Súmula CARF no 163).
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO COMO
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
2
ORIGINÁRIO DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SÚMULA CARF No 206.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a
créditos líquidos e certos, especialmente se os alegados créditos seriam
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, caracteriza a
falsidade de declaração GFIP, e consequentemente, a ocorrência da multa
isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
38.
OBRIGATORIEDADE
DE
EXIBIR
DOCUMENTOS
E
LIVROS
FISCAIS
RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA LEI No
8.212. PLANILHAS QUE NÃO SE QUALIFICAM COMO DOCUMENTOS E
LIVROS FISCAIS.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com
as contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira
constitui infração à legislação previdenciária pelo CFL 38.
Não constitui infração à legislação previdenciária do CFL 38 deixar a
empresa de apresentar planilhas internas de controle do próprio
contribuinte em relação a alegados direitos creditórios, que não são
qualificadas como escrituração fiscal, societária, pessoal ou contábil,
repercutindo a omissão exclusivamente na não demonstração de seu
aduzido crédito por ausência de provas e uma vez declaradas
compensações em GFIP justificando a glosa e o lançamento de obrigação
principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar o auto de infração de obrigação acessória Debcad 51.058.422-5 (CFL 38).

Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
3
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 315/335), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 273/310),
consubstanciada no Acórdão no 16-70.596 - 12a Turma da DRJ/SPO, de 10/12/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/07/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade
competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o
quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional – CTN, e não comprovada a origem e a liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. GFIP.
A inserção em GFIP de valores compensados, que não correspondem a créditos
líquidos e certos, caracteriza a falsidade de declaração, e consequentemente, a
ocorrência, em tese, do crime previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EXIBIR DOCUMENTOS.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
4
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação
previdenciária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração juntamente com
as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 20/29) e informação da PGFN (e-fls. 97/99)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 16/09/2014 (e-fl. 190), foi
bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com
breves adaptações quando necessárias:

Trata-se do processo no 15563.720252/2014-64, relativo aos Autos de
Infração lavrados em 08/09/2014, decorrentes do descumprimento de obrigação
principal e acessória, abrangendo o período de 05/2011 a 07/2013.

Integram o processo os Autos de Infração a seguir discriminados:
Debcad
Tipo
Período
Valor
51.058.420-9
Obrigação
principal
–
glosa
de
compensação
06/2011 a 06/2013
R$ 421.978,06

51.058.421-7

Obrigação principal – multa isolada
de 150% por declaração falsa

05/2011, 07/2011,
09/2011 a 06/2012,
08/2012 a 07/2013
R$ 457.591,10
51.058.422-5
Obrigação
acessória
–
não
apresentação de documentos (CFL
38)
-----

R$ 18.128,46

O Relatório Fiscal informa, em síntese, que:

A ação fiscal teve início em 18/11/2013, data da ciência do Termo de Início
de Procedimento Fiscal – TIPF (em anexo), por meio postal, com aviso de
recebimento JL605437505BR, através do qual foi solicitada a documentação ao
contribuinte.

Da análise das informações prestadas em GFIP, verificou-se que o
contribuinte efetuou compensações de contribuições previdenciárias, informando
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
5
no campo "COMPENSAÇÃO" valores referentes a contribuições as quais ele
considera ter recolhido indevidamente.

Intimado através do já referido TIPF a prestar esclarecimentos quanto às
compensações efetuadas, o contribuinte informou que elas foram baseadas na
decisão proferida no processo judicial no 0008651-03.2010.4.02.5101, em grau de
recurso e na liminar proferida no processo original.

Intimado através do mesmo TIPF a apresentar planilhas de apuração,
atualização monetária e das compensações efetivadas, o contribuinte as
apresentou, entretanto elas se encontravam incompletas.

Foram apresentadas planilhas de apuração com rubricas para as quais não
foram apresentadas planilhas de atualização monetária, bem como foram
apresentadas planilhas de atualização monetária com rubricas para as quais não
foram apresentadas planilhas de apuração.

Além disso, as planilhas de compensação propriamente ditas apresentadas
não trazem os valores individualizados rubrica por rubrica, bem como não trazem
a totalidade dos valores compensados.

Intimado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (em anexo), por
meio postal, com aviso de recebimento JL700038053BR (em anexo) a apresentar
tais planilhas de forma completa, o contribuinte não atendeu à intimação.

Mais uma vez intimado através do Termo de Intimação Fiscal - TIF 002, por
meio pessoal, a apresentar tais planilhas de forma correta, inclusive com a
informação de que a não apresentação das informações necessárias para a efetiva
conferência da regularidade das compensações efetivadas acarretaria na glosa de
tais compensações, mais uma vez o contribuinte não atendeu à intimação, razão
pela qual o contribuinte também foi autuado através do AIOA CFL 38, Debcad no
51.058.422-5, por não apresentar as planilhas solicitadas.

Formulou-se consulta à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em
Nova Iguaçu, através do Ofício no 1587-3/11/2014 acerca da vigência e da
abrangência da decisão proferida nos autos do referido processo judicial. Em
resposta, a Procuradoria informou que a referida decisão ainda produz seus
regulares efeitos. Informou ainda que "A decisão, no que tange ao recolhimento
de inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária, alcança apenas as
rubricas correspondentes aos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
saúde e os valores pagos a título de terço constitucional de férias."

Em que pese o contribuinte ter, em princípio, a possibilidade de efetuar
compensações correspondentes a valores pagos a título de contribuições
incidentes sobre remunerações dos primeiros quinze dias de afastamento por
motivo de saúde e remunerações a título de terço constitucional de férias,
conforme teor da referida liminar, é poder/dever do Fisco conferir a regularidade
da compensação efetuada, confirmando o efetivo recolhimento indevido à época,
a sua devida atualização até o início da compensação, bem como a posterior
atualização durante o período compensado.

Para tal, é condição necessária e imprescindível a apresentação por parte
do contribuinte de todos os dados e comprovantes, o que não ocorreu.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
6

O contribuinte esclareceu que efetivou compensações a título de 1/3 de
férias, primeiros 15 dias de licença médica, diferença de RAT, cesta básica e aviso
prévio indenizado, portanto um leque de compensações que extrapolam as
concedidas na referida liminar.

Entretanto, como não foram apresentadas as planilhas com individualização
dos valores compensados, rubrica por rubrica, não foi possível depurar, dos totais
compensados em cada competência, quais valores se referiam às rubricas
contempladas pela liminar.

Desta sorte, considerando não termos os elementos para atestar a
regularidade plena das compensações efetivadas, procedeu-se a glosa total dos
valores compensados, na forma descrita a seguir.

Efetivar compensação em GFIP sem a correspondente comprovação dos
recolhimentos considerados indevidos equivale a prestar declaração falsa,
ensejadora da aplicação de multa isolada de 150%.

Além dos Autos de Infração, foi lavrada a Representação Fiscal para Fins
Penais (RFFP) por possível crime, em tese, contra a Ordem Tributária, Processo no
15563.720253/2014-17.

A lavratura da RFFP, em relatório à parte, a ser encaminhado à autoridade
competente, deveu-se à existência de compensações efetuadas indevidamente
em GFIP, resultando na diminuição do valor das contribuições efetivamente
devidas e não recolhidas até o início do procedimento fiscal, situação que, em
tese, configura a prática do Crime contra a Ordem Tributária: previsão na Lei no
8.137/90.

Os lançamentos do AI Debcad no 51.058.420-0, no montante de R$
421.978,06 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e oito reais e
seis centavos), são referentes à glosa de compensações efetivadas indevidamente
em GFIP.

Os lançamentos do AI Debcad no 51.058.421-7, no montante de R$
457.591,10 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e um
reais e dez centavos), se referem à multa isolada de 150%, incidentes sobre os
valores informados com falsidade em GFIP a título de contribuições a compensar.

Nos anexos dos Autos de Infração, encontram-se os levantamentos
constantes no quadro abaixo com a descrição dos respectivos fatos geradores:
Levantamento
Descrição do fato gerador
GC
Valores declarados indevidamente em GFIP a título de contribuições
a compensar
CI
Multa isolada de 150% aplicada sobre os valores compensados
indevidamente através de informação com falsidade em GFIP

As contribuições apuradas no levantamento GC não foram recolhidas em
época própria.

Os valores das bases de cálculo são os valores declarados indevidamente
em GFIP, a título de contribuições a compensar e se encontram discriminados na
Planilha de Apuração das Bases de Cálculo.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
7

A multa isolada de 150% apurada no levantamento CI tem como fato
gerador a inclusão de informações falsas em GFIP, as quais acarretam
compensação indevida de contribuições previdenciárias devidas.

As bases de cálculo para incidência da multa isolada são os valores lançados
falsamente em GFIP a título de contribuições a compensar. Ela se fundamenta no
§10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.

No Auto de Infração no 51.058.422-5, Código de Fundamentação Legal –
CFL38, o contribuinte foi autuado por deixar de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira, conforme previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, com
redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de
27/05/2009, combinada com o art. 233, parágrafo único, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048 de 06/05/99.

O autuado deixou de apresentar os seguintes documentos solicitados:
planilhas de compensação na forma determinada no TIF 02, contendo a apuração,
a atualização e a compensação das contribuições, individualizadas por
estabelecimento, rubrica por rubrica.

Em razão da infração praticada, está sendo aplicada a multa no valor de R$
18.128,46 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos),
prevista na Lei no 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art.
283, inciso II, alínea "j", e art. 373, cujos valores bases foram atualizados pela
Portaria Interministerial MPS/MF no 19, de 10/01/2014, publicada no DOU de
13/01/2014, graduada na forma do art. 292, inciso I, do mesmo RPS, pela ausência
de agravantes.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 220/240), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa foi cientificada das autuações por via postal em 16/09/2014 e
apresentou impugnação tempestiva em 08/10/2014, acompanhada de cópia dos
seguintes documentos: Procuração, documentos de identificação do procurador e
do representante legal, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral,
Certidão de Inteiro Teor do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis –
SINREM, Segunda Alteração e Consolidação do Contrato Social, Termo de Início de
Procedimento Fiscal, resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
8
planilhas de cálculo para compensação, planilhas de apuração das bases de
cálculo, planilhas de atualização do crédito do INSS até 06/2011.

Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
I – Dos fatos

A fiscalização teve por objeto apurar a regularidade das compensações
efetuadas pela empresa Impugnante, referente às verbas previdenciárias de terço
de férias, primeiros 15 dias de afastamento do empregado por doença, aviso
prévio indenizado, diferença de RAT e cesta básica, tendo como amparo uma
liminar em sede de Mandado de Segurança, processo no 00008651-
03.2010.4.02.5101 da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

O Auditor Fiscal, embora tenha reconhecido a validade e a vigência da
liminar judicial e, por conseguinte, o direito da Impugnante de compensar as
verbas autorizadas judicialmente, alegou que a Impugnante não apresentou
documentação suficiente para que pudesse constatar a regularidade das
compensações, em especial uma planilha com individualização dos valores
compensados, rubrica por rubrica.

Esta exigência do Auditor Fiscal (planilha com individualização dos valores
compensados, rubrica por rubrica), segundo ele alega em seu relatório fiscal, a
empresa Impugnante foi intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2.

Diante disso, o Auditor Fiscal autuou a empresa por falta de apresentação
de documento como já relatado e procedeu a lavratura dos autos de infração que
culminaram com a glosa dos valores compensados e considerou que a
Impugnante prestou declaração falsa, ensejadora da aplicação de multa isolada de
150%.

Além das implicações supracitadas, também foi lavrada Representação
Fiscal para Fins Penais, acusando a Impugnante de ter cometido crime contra a
ordem tributária, em processo que recebeu o no 15563-720253/2014-17.

Entretanto, a empresa Impugnante somente recebeu 2 (duas) intimações,
quais sejam: o Termo de Início de Procedimento Fiscal e o Termo de Intimação no
1, tendo cumprido todas as respectivas exigências. Quanto ao Termo de Intimação
Fiscal no 2, a Impugnante não recebeu.

A empresa Impugnante não concorda com a lavratura dos Autos de
Infração.
II – Nulidade dos Autos de Infração por vício de
procedimento do Auditor Fiscal – conduta de má-fé

O Auditor Fiscal, na verdade, só solicitou documentos à Impugnante através
de 2 (duas) intimações: (i) Termo de Início do Procedimento Fiscal (anexo),
solicitando apenas a identidade e CPF dos sócios, esclarecimento acerca das
compensações e planilhas de apuração das contribuições indevidas, de
atualização e das compensações; (ii) e o Termo de Intimação no 2, solicitando
comprovante de filiação ao Sindicato, folhas de pagamento, planilha das
compensações e esclarecimentos sobre as compensações. Nada mais solicitou o
Auditor Fiscal.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
9

A Impugnante, por sua vez, apresentou os documentos dos sócios, prestou
esclarecimentos, apresentou planilha de apuração dos recolhimentos indevidos
e/ou a maior, planilha das compensações efetuadas, planilha de atualização
monetária, cópia das compensações feitas em GFIPs, cópia das GPS recolhidas,
resumo da folha de pagamento, ou seja, foram atendidas todas as informações
solicitadas pelo Auditor Fiscal, conforme se pode verificar pelos documentos dos
autos.

Para surpresa da Impugnante, o Auditor lavrou os Autos de Infração em
questão, alegando infundadamente que solicitou uma outra planilha de apuração
atualizada e as compensações individualizadas por estabelecimento e rubrica por
rubrica.

Ocorre que o Auditor Fiscal, embora mencione em seu relatório que
intimou a empresa através do TIF no 2, isso jamais aconteceu, prova disso que não
juntou no processo a prova de tal intimação.

Não obstante, o Auditor Fiscal, para conferir os valores compensados da
Impugnante, bem como as suas atualizações, deveria ter se baseado nos
documentos da contabilidade que deram origem ao crédito compensado e ter
conferido a atualização feita pela Impugnante, conforme planilha exibida pela
mesma em obediência ao Termo de Início de Procedimento Fiscal. Em assim não
tendo procedido, na verdade não conferiu o principal, que é a base de cálculo, na
verdade não conferiu absolutamente nada.

Para a devida aferição do Fiscal, estavam à disposição do mesmo as folhas
de pagamento, as guias de recolhimento, atestados médicos, rescisões
trabalhistas e outros documentos na empresa que poderiam ser solicitados e não
foram.

Ademais, a apresentação das planilhas no formato que o Auditor Fiscal diz
ter exigido (considerando que não é obrigação da empresa apresentar e porque é
serviço do Fiscal), sem o confronto com os documentos contábeis que não foram
analisados e não foram solicitados, não teria nenhuma sustentação. Logo, a
ausência da planilha que o Auditor fiscal desejava, mas não solicitou, jamais
poderia ser motivo para a glosa.

O Auditor Fiscal tinha a ciência de que a compensação estava respaldada
por uma liminar judicial, mesmo assim não apurou os recolhimentos da empresa
Impugnante do período que constituiu o crédito, a bem de verificar se foram a
maior ou não, indevidos ou devidos. No entanto, preferiu glosar o valor total
compensado mesmo sabendo que havia crédito apurado passível de
compensação por direito. Agiu com má-fé e praticou ato de improbidade.

Mais uma vez reitera a Impugnante que, deixar de apresentar uma planilha
sequer solicitada pelo Auditor Fiscal, mas ainda que fosse na hipótese, não é a
mesma coisa que deixar de apresentar documentação contábil, esta sim
obrigatória por lei. Uma não substitui a outra e a planilha sem a documentação
contábil não comprova nada.

A planilha no máximo poderia facilitar a vida do Auditor Fiscal, mas jamais
poderia considerar insuficiência de prova a permitir a glosa. Portanto, laborou em
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
10
erro crasso o Sr. Auditor Fiscal e sua má conduta vicia os Autos de Infração
lavrados e, por conseguinte, devem ser anulados.

Nos termos do art. 195 do CTN, significa que o contribuinte está obrigado a
exibir à autoridade fiscal somente os livros obrigatórios, constantes nas leis e
regulamentos e respectivos documentos.

Assim sendo, o Fiscal não deve, não pode e não tem o direito de cobrar
planilha não exigida por lei, muito menos mentir dizendo que a solicitou, sua fé
pública tem limite. Ademais, a empresa não tem obrigação por lei e não deve
apresentar relatórios e planilhas, cujo trabalho pertence ao conjunto de
atribuições do Auditor Fiscal em sua atividade fiscalizatória, ou seja, é este quem
deve investigar e levantar as provas para autuar a empresa caso apure alguma
irregularidade. O que aparenta no caso em apreço, é que o Auditor Fiscal queria
que a empresa Impugnante fizesse o seu trabalho, porque ele mesmo não fez
nada, conforme resta bem claro no presente processo.

A lei determina que as intimações devem ser formalizadas, oficiais, com a
prova documental de sua realização, conforme art. 10 do Decreto no 7.574/2011.

Temos também os artigos 196 e 197 do CTN, que determinam que as
diligências da fiscalização sejam feitas e documentadas por escrito, na forma de
exibição de livros, documentos, mercadorias, bens, de forma que o contribuinte
entregue um documento mediante requisição por escrito. A empresa tem a
obrigação de apresentar ao fisco apenas os documentos solicitados por escrito.

Com relação às diferenças de RAT, bastava o Auditor Fiscal analisar os
documentos pertinentes (Informações do FAPWEB), que sequer foram solicitados
por ele.

No tocante a rubrica de aviso prévio indenizado, embora o Auditor Fiscal
não tenha solicitado, foi dito e mostrado ao Auditor Fiscal outra liminar, também
em sede de Mandado de Segurança, este processo sob o no 00008650-
18.2010.4.02.5101, que segue anexo, mas que não foi considerado pelo mesmo
em mais uma conduta de má-fé.

Registre-se que a atividade da fiscalização encontra uma série de limitações
de ordem comportamental, constantes na Constituição Federal, nos artigos 5o, 34
e 180, das quais foram extrapoladas pelo Auditor Fiscal:
c) Exigir do contribuinte o cumprimento de obrigações não previstas em Lei.
O contribuinte está obrigado a fornecer somente os documentos e livros
previstos na Lei.
d) Violar a honra, imagem ou intimidade do contribuinte. (...)
f) Chamar o contribuinte de sonegador, ou dar tratamento discriminatório e
difamatório pela sua condição. (...)
h) Exigir documentos, controles internos, relatórios etc., não obrigados por
Lei.

Outrossim, os servidores federais devem obediência ao Decreto no 1.171 de
22/6/1994, que instituiu o Código de Ética Profissional do Servidor Federal, do
qual podemos destacar por aplicáveis ao assunto aqui tratado dois itens:

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios
morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
11
exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação
do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão
direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua
conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas
principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante às regras contidas no
art. 37, caput, e § 4o, da Constituição Federal.

III - a moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o
bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor
público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.

Também a Lei no 8.429/92, art. 11, constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade,
e lealdade às instituições, e notadamente:

- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso
daquele previsto, na regra de competência;

- retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

E ao contrário da acusação do Auditor Fiscal contra a Impugnante de que
ela cometeu crime contra a ordem tributária e prestou informação falsa, na
verdade foi aquele quem praticou crime, vejamos:

Código Penal, Art. 316, § 1o: Se o funcionário exige tributo ou contribuição
social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando, devido, emprega na
cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: Pena - reclusão de 3
(três) a 8 (oito) anos, e multa. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 8.137, de
27.12.1990).

Duas são as condutas:

1 - cobrança rigorosa de tributo que o agente sabe (dolo direto) ou deveria
saber (dolo eventual) indevido (já pagou, está imune, isento, não incide o tributo,
não é exigível ou há excesso); ou

2 - embora devido, o agente (mesmo incompetente) emprega (só dolo
direto) na cobrança meio vexatória (ofende, humilha, envergonha) ou gravosa
(prejudicial, mais oneroso), que a lei não autoriza. O sujeito ativo é o funcionário
público (crime próprio). Os sujeitos passivos são o Estado e o contribuinte
constrangido.

E por último, o Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994:

VIII - Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou
falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação. (...).

XV - E vedado ao servidor público: (...).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
12

h) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para
providências;

Portanto, o Fiscal está sujeito a várias normas e regras na atividade de
fiscalização, caso em que, deixou de observar a lei e adotou um procedimento
irregular na sua atividade, o que será alvo de devida representação junto à
Ouvidoria da Receita Federal.

Frente ao exposto neste tópico, resta configurado o mau procedimento
fiscalizatório, praticado pelo Auditor Fiscal Sr. (...), Matrícula (...), tornando os
autos de infração viciados e passíveis de nulidade, o que se requer na
impugnação, por ser medida de direito e moralidade administrativa.
III – No mérito

A empresa Impugnante foi autuada pelos seguintes motivos: (i) glosa total
da compensação considerada indevida, que recebeu o AI Debcad no 51.058.420-0;
multa isolada de 150% por considerar que houve declaração falsa em GFIP, que
recebeu o AI Debcad no 51.058.421-7; e multa de R$ 18.128,46 por considerar
que a empresa não exibiu os documentos solicitados.

Estas autuações não procedem e a fundamentação delas é teratológica.
Vejamos.

1 - Do AI 51.058.420-0:

No que tange a glosa total das compensações (AI no 51.058.420-0), afigura-
se por demais estranhável, para não dizer pior, que o Auditor Fiscal tenha glosado
a totalidade das compensações somente pelo fato da empresa não ter
apresentado uma planilha que sequer solicitou e segundo as suas diretrizes
diabólicas, que não é de obrigação da empresa apresentar, diga-se de passagem,
mormente da forma como ele desejava, sendo impossível a sua elaboração pela
empresa pelos motivos a saber.

Primeiramente a Impugnante insiste em repetir em sua defesa, que a
planilha que o Auditor Fiscal diz que não foi entregue, nunca foi solicitada pelo
mesmo, não há nenhuma intimação fiscal nesse sentido, Só daí já bastaria para a
empresa não poder ser penalizada.

Mesmo não havendo a solicitação da planilha que o Auditor Fiscal alega ter
solicitado e que a empresa não exibiu, caso tal exigência fosse verdade, de outra
forma estaria também laborando em erro o Auditor Fiscal, no aspecto da forma
como determinou fosse elaborada a planilha. Vejamos.

A planilha solicitada pelo Auditor Fiscal era para a empresa informar quais
as rubricas e respectivo valor de cada uma, que correspondia ao montante
compensado a cada mês.

Esta averiguação seria impossível, porque a empresa primeiramente
efetuou um levantamento de quanto se recolheu indevidamente ou a maior nos
últimos 5 anos anteriores a data do ajuizamento das ações, a título de terço de
férias, primeiros 15 dias de afastamento por doença, aviso prévio indenizado,
adicional de RAT e cesta básica. Deste levantamento, constituiu-se um crédito
previdenciário para a empresa se compensar aos poucos de recolhimentos
futuros.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
13

O levantamento dos recolhimentos indevidos e/ou a maior, feito pela
empresa, com o respaldo das liminares judiciais e dos documentos contábeis,
apurou o valor de R$ 192.094,35 (cento e noventa e dois mil, noventa e quatro
reais e trinta e cinco centavos).

Ocorre que a empresa Impugnante foi se compensando aos poucos como já
dito, a cada mês compensava um valor, tirado do montante apurado.

Destarte, não há como informar o valor das rubricas em cada compensação,
porque não há como saber o valor específico delas, haja vista que o valor
compensado em cada mês foi tirado do bojo da apuração total. No máximo o que
pode ser possível informar é o percentual que cada rubrica representa em cada
valor compensado, extraindo este percentual do crédito total, conforme planilha
anexa que a empresa ora extraindo este percentual do crédito total, conforme
planilha anexa que a empresa ora apresenta, embora entenda ser desnecessária e
não seja tal providência de sua obrigação.

O Auditor Fiscal, por sua vez, tinha como verificar todo o procedimento
feito pela empresa, pois ela lhe entregou a planilha de levantamento do crédito
constando todas as verbas apuradas extraídas da documentação contábil da
empresa dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento das ações. Estava a
disposição do Auditor Fiscal as GFIP's, GPS's, Folhas de Pagamento de Salários,
Atestados Médicos, os documentos relativos aos adicionais de RAT (Informações
do FAPWEB) e cesta básica, tudo que serviu para a apuração do crédito, porém,
conforme se observa nas intimações – Termo de Início do Procedimento Fiscal e
TIF1, nenhum destes documentos foi solicitado com exceção das folhas de
pagamento, razão pela qual, o que se pode constatar, inequivocamente, que o
Auditor Fiscal não cumpriu com o seu mister de forma diligente e idônea em
detrimento da empresa Impugnante.

Vale ressaltar, que qualquer planilha solicitada pelo Auditor Fiscal, somente
tem validade se corroborada pela documentação contábil, que não foi exigida por
ele. Assim, não pode o Auditor Fiscal simplesmente autuar a empresa, glosando a
totalidade de suas compensações, com base apenas na ausência de uma planilha
impossível, que não foi solicitada, sem ter fiscalizado os documentos que servem
de base para a elaboração de qualquer planilha seja de que formato for.

A Impugnante coloca à disposição os documentos contábeis supracitados
para que o fisco faça seu trabalho e providencie a perícia pertinente, a bem de se
provar a regularidade das compensações, que estão todas justificadas na
contabilidade da empresa e nas decisões judiciais anexas.

Em relação à compensação da verba a título de aviso prévio indenizado,
esta está respaldada, como já mencionado, na inclusa liminar em sede de
Mandado de Segurança, processo no 00008650-18.2010.4.02.5101, da Justiça
Federal.

Já no tocante a compensação referente ao adicional de RAT, simplesmente
foi devido a recolhimento a maior por diferença de alíquota não utilizada
corretamente pela empresa em seu desfavor, o que poderia ser verificado
facilmente pelo Fiscal através de GFIP e FAPWEB, não solicitadas.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
14

E finalmente a compensação sobre a cesta básica, o que ocorre é que esta
não possui natureza salarial e a empresa recolheu indevidamente sobre esta
verba. A natureza jurídica da cesta básica é ajuda de custo e como tal não se
integra ao salário nunca, conforme art. 457, § 2o, da CLT. Portanto, a Impugnante
faz jus à compensação deste recolhimento que fez por equívoco indiscutivelmente.

Portanto, todas as compensações efetuadas pela Impugnante estão
devidamente regulares com respaldo nos documentos contábeis e decisões
judiciais, que não foram analisados na integralidade pelo Auditor Fiscal.

2 - Do AI 51.058.421.7

O Auto de Infração no 51.058.421.7 se consubstanciou na alegação de que a
empresa Impugnante prestou declarações falsas, o que não é verdade. O Auditor
Fiscal mais uma vez age de má-fé, pois quem falta com a verdade é o mesmo.

Em nenhum momento se comprovou a falsidade do que foi declarado em
GFIP, até porque o Autor Fiscal não as analisou, nem as folhas de pagamento,
guias recolhidas e a contabilidade da empresa, de todos os anos autorizados pelas
decisões judiciais, que serviram de base para as declarações.

Ao contrário do que o Auditor Fiscal alega, as declarações feitas pela
Impugnante tem respaldo em decisões judiciais em vigor, reconhecidas pela
fiscalização inclusive. Só daí já se extrai que as declarações não são falsas, no
máximo poderia haver equívoco de cálculo, mas falsidade jamais.

Sobremais, qualquer eventual equívoco de cálculo na elaboração da
planilha, seria passível de correção e não configurar falsidade. O Auditor Fiscal foi
leviano, porque não quis se dar ao trabalho de averiguar se a planilha
apresentada pela empresa estava certa ou não. Ainda alega que solicitou uma
outra planilha impossível de se fazer e em nenhum momento analisou os
documentos contábeis da empresa, agindo de total má-fé, quiçá até de maneira
criminosa dentro de sua função.

Portanto, impugna este Auto de Infração, posto que a fiscalização foi
fictícia, bem como, de fácil constatação pelos elementos dos autos, por não haver
provas de informações falsas por parte da Impugnante em nenhum momento, até
porque nada foi analisado pelo Fiscal.
3 - Do AI 51.058.422-5:

O que o Auditor Fiscal fez foi um absurdo, vergonhoso.

O Auto de Infração deste tópico se refere à multa por deixar a empresa
Impugnante de exibir documento de cunho não obrigatório, conforme se extrai do
item 30.1, letra "a", do Relatório Fiscal, onde afirma que o referido documento
não apresentado foi "Planilhas de Compensação".

Ora, uma planilha de cálculo não se confunde com um documento contábil,
razão pela qual não se pode atribuir ao contribuinte uma multa por deixar de
exibir um documento que não é obrigatório. Aliás, como já exaustivamente dito e
comprovado nos autos, o Auditor Fiscal não solicitou referido documento.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
15

Independente da ausência de intimação, como se vê na lei supracitada, ela
não se refere à exibição de planilhas, mas sim a documentos ou livros fiscais e/ou
contábeis, que são documentos que a lei determina que sejam guardados pelo
contribuinte. E inclusive, importante ressaltar, que é com estes documentos
contábeis de guarda obrigatória, que o Auditor Fiscal poderia elaborar a sua
própria planilha de identificação do que foi feito pela empresa, afinal de contas o
cargo é de Auditor.

A planilha elaborada pela empresa é de uso interno, particular, específico,
mesmo assim, no intuito de colaborar e facilitar, a Impugnante apresentou ao
Auditor Fiscal a Planilha de Apuração do Crédito da qual serviu de base para as
compensações mensais. Se o Auditor Fiscal não ficou satisfeito com a planilha da
empresa, que fizesse a sua própria, com base nos mesmos documentos contábeis
que subsidiaram a empresa a fazer a planilha dela.

A Impugnante em nenhum momento se recusou a exibir seus livros e
quaisquer outros documentos contábeis obrigatórios.

Então, de plano insta salientar que o Auto de Infração ora impugnado foi
lavrado com base em ausência de documento de cunho não obrigatório que não
foi exigido. Como alhures explicitado, o procedimento de fiscalização ocorreu de
modo desleal e abusivo. O documento que embasa a presente autuação não é
aquele que o Sr. Fiscal tenha o direito de exigir nem, tampouco os que o
contribuinte tem o dever de conservar ou exibir. Portanto, a atuação foi
inadequada, abusiva e ilícita por parte do Sr. Fiscal.

Se aplica ao caso o princípio do devido processo legal, que também assume
papel fundamental no processo administrativo, sendo chancelado pela Carta
Constitucional. Transcreve jurisprudência.

Não obstante, temos ainda para agravar a arbitrariedade do Auditor Fiscal,
o fato de que este lavrou o Auto em questão considerando como infração a "não-
apresentação de documento", porém, referido documento não foi solicitado e
tratou-se de uma planilha que a empresa Impugnante tinha que elaborar
seguindo diretrizes insanas do Auditor, quais sejam, contendo a apuração, a
atualização e a compensação das contribuições, individualizadas por
estabelecimento, rubrica por rubrica. O Fiscal mais parecia um leigo. Das duas
uma, ou não entendeu nada do trabalho que foi feito pela empresa ou então agiu
maliciosamente com o intuito de arrecadar. Conforme já explicado, a planilha que
o Auditor Fiscal alega que exigiu, constitui-se em uma obrigação impossível, tendo
em vista que a empresa primeiramente constituiu seu crédito previdenciário
mediante uma apuração de todas as rubricas recolhidas indevidamente ou a
maior nos últimos 5 anos anteriores a data do ajuizamento das ações
(23/06/2010), gerando do somatório um valor total (crédito), que não foi
compensado de uma só vez, mas sim aos poucos, mês a mês, subtraindo-se do
valor total até extingui-lo. Não é difícil de entender, pelo contrário, é muito
simples.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
16

Desta forma, temos que não existe em cada compensação o valor líquido e
certo de uma rubrica, mas apenas o percentual que cada rubrica representa no
valor compensado em relação ao crédito total.

Diante disso, o Auto de Infração é anulável, porque violou princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, devido processo legal e boa-
fé objetiva, como também violou princípios administrativos da moralidade e
legalidade.

Registre-se ainda, que a Planilha que o Sr. Fiscal alega ter exigido, não se
trata daqueles documentos de presunções legais, elencados do RIR/99.

Constata-se assim, que a empresa Impugnante foi, inequivocamente, refém
do Auditor Fiscal, condenada por não produzir prova da qual não foi intimada,
ainda por cima uma prova impossível e desnecessária.

Frente a todo o exposto neste tópico, requer a nulidade do Auto de
Infração em questão.
IV – Das provas:

A Impugnante protesta por todos os meios de provas em direito admitidos,
em especial a prova documental e pericial.

A perícia se faz necessária para que seja constatado se as compensações
efetuadas pela Impugnante foram corretas, se foram devidas frente a pagamentos
feitos a maior, ou indevidos, com amparo das decisões judiciais e de todo o
demonstrativo contábil da empresa.

A Impugnante indica como seu Perito Assistente o Sr. (...), contador, CRC/RJ
no 03...0, CPF no 053...-96, podendo ser intimado no mesmo endereço da empresa
Impugnante.

Seguem os quesitos:

- Quantas intimações a empresa Impugnante recebeu e quais foram as
solicitações?

- A empresa Impugnante cumpriu todas as intimações? Se não cumpriu o
que ficou faltando?

- O Auditor Fiscal em algum momento solicitou a Planilha do item 30.1,
letra "a" do Relatório Fiscal, que foi motivo para gerar os Autos de Infração?

- Planilha de cálculo é documento contábil cuja exibição é obrigatória?

- A Planilha que a empresa Impugnante apresentou está incompleta? Se a
resposta for positiva o que está faltando?

- Pode-se conferir uma planilha apresentada pela empresa sem fazer o
confronto com os documentos contábeis que lhe serviram de base?

- O Auditor Fiscal analisou a documentação contábil da empresa
Impugnante que serviu para elaborar a Planilha da empresa que constituiu o
crédito?

- Quais os recolhimentos a maior e/ou indevidos feitos pela empresa
Impugnante relativos de agosto de 2004 até junho de 2013, sobre as rubricas de:
terço de férias; primeiros 15 dias de afastamento do empregado por doença;
aviso prévio indenizado; diferenças de RAT e cesta básica?
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
17

- Comparando a análise dos recolhimentos a maior e/ou indevidos
referentes às rubricas e ao período citados, pode-se afirmar que a Planilha
elaborada pela empresa Impugnante que constituiu o crédito está correta? Se não
está correta o que há de divergência?

- Existe nos autos alguma prova ou indício de declaração falsa?

- Há elementos nos autos que justifiquem a glosa total das compensações
da Impugnante?

- Pode a Fiscalização lavrar Auto de Infração por falta de apresentação de
documento interno da empresa, que a lei não determina a guarda obrigatória,
pois não contém as características intrínsecas delineadas por normas contábeis ou
fiscais?

- A empresa Impugnante cometeu algum crime tributário?
V – Do pedido

Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Impugnante seja acolhida a impugnação, seja pela preliminar ou
pelo mérito, para o fim de cancelar o débito fiscal.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
18
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 10/05/2016, e-fl. 313, protocolo recursal em 09/06/2016, e-fl. 314),
tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF no 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de suspensão do processo ou de sua extinção
Observo que o recorrente requereu seja suspenso ou extinto o processo
considerando que várias rubricas debatidas já contam com consolidação jurisprudencial afastando
o caráter salarial ou remuneratório não sendo entendidas como base de cálculo de contribuições
sociais previdenciárias. Sucessivamente, entende que, se for necessário, deve-se aguardar a
edição de uma súmula vinculante dos temas.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não seria caso de suspensão do processo e se por hipótese for caso de extinção é
tema a ser enfrentado no mérito. De toda sorte, desde logo, adianto que, ao fim e ao cabo,
independentemente da discussão acerca da natureza de dadas rubricas que quer trazer ao debate
o recorrente, a principal motivação do lançamento foi a não comprovação delas, a não
comprovação na ótica da fiscalização do vindicado direito creditório. Essa não comprovação na
visão fiscal não necessariamente tem relação com a natureza da rubrica, mas sim com uma não
alegada demonstração individualizada da composição dos créditos pelo contribuinte.
O seguinte trecho do relatório inaugural deste voto, o qual converge com o
relatório fiscal, bem atestam o entendimento fiscal:
Da análise das informações prestadas em GFIP, verificou-se que o contribuinte efetuou
compensações de contribuições previdenciárias, informando no campo "COMPENSAÇÃO"
valores referentes a contribuições as quais ele considera ter recolhido indevidamente.

Intimado através do já referido TIPF a prestar esclarecimentos quanto às
compensações efetuadas, o contribuinte informou que elas foram baseadas na decisão
proferida no processo judicial no 0008651-03.2010.4.02.5101, em grau de recurso e na
liminar proferida no processo original.

Intimado através do mesmo TIPF a apresentar planilhas de apuração, atualização
monetária e das compensações efetivadas, o contribuinte as apresentou, entretanto elas
se encontravam incompletas.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
19

Foram apresentadas planilhas de apuração com rubricas para as quais não foram
apresentadas planilhas de atualização monetária, bem como foram apresentadas planilhas
de atualização monetária com rubricas para as quais não foram apresentadas planilhas de
apuração.

Além disso, as planilhas de compensação propriamente ditas apresentadas não
trazem os valores individualizados rubrica por rubrica, bem como não trazem a totalidade
dos valores compensados.

Intimado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (em anexo), por meio
postal, com aviso de recebimento JL700038053BR (em anexo) a apresentar tais planilhas
de forma completa, o contribuinte não atendeu à intimação.

Mais uma vez intimado através do Termo de Intimação Fiscal - TIF 002, por meio
pessoal, a apresentar tais planilhas de forma correta, inclusive com a informação de que a
não apresentação das informações necessárias para a efetiva conferência da regularidade
das compensações efetivadas acarretaria na glosa de tais compensações, mais uma vez o
contribuinte não atendeu à intimação, razão pela qual o contribuinte também foi autuado
através do AIOA CFL 38, Debcad no 51.058.422-5, por não apresentar as planilhas
solicitadas.

Formulou-se consulta à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Nova
Iguaçu, através do Ofício no 1587-3/11/2014 acerca da vigência e da abrangência da
decisão proferida nos autos do referido processo judicial. Em resposta, a Procuradoria
informou que a referida decisão ainda produz seus regulares efeitos. Informou ainda que
"A decisão, no que tange ao recolhimento de inexigibilidade da cobrança de contribuição
previdenciária, alcança apenas as rubricas correspondentes aos primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de saúde e os valores pagos a título de terço constitucional de
férias."

Em que pese o contribuinte ter, em princípio, a possibilidade de efetuar
compensações correspondentes a valores pagos a título de contribuições incidentes sobre
remunerações dos primeiros quinze dias de afastamento por motivo de saúde e
remunerações a título de terço constitucional de férias, conforme teor da referida liminar,
é poder/dever do Fisco conferir a regularidade da compensação efetuada, confirmando o
efetivo recolhimento indevido à época, a sua devida atualização até o início da
compensação, bem como a posterior atualização durante o período compensado.

Para tal, é condição necessária e imprescindível a apresentação por parte do
contribuinte de todos os dados e comprovantes, o que não ocorreu.

O contribuinte esclareceu que efetivou compensações a título de 1/3 de férias,
primeiros 15 dias de licença médica, diferença de RAT, cesta básica e aviso prévio
indenizado, portanto um leque de compensações que extrapolam as concedidas na
referida liminar.

Entretanto, como não foram apresentadas as planilhas com individualização dos
valores compensados, rubrica por rubrica, não foi possível depurar, dos totais
compensados em cada competência, quais valores se referiam às rubricas contempladas
pela liminar.

Desta sorte, considerando não termos os elementos para atestar a regularidade
plena das compensações efetivadas, procedeu-se a glosa total dos valores compensados,
na forma descrita a seguir.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
20
Por conseguinte, a motivação do lançamento é a não demonstração dos créditos e
não necessariamente a controvérsia com a natureza das rubricas, a despeito da fiscalização não
concordar, em tese, com algumas rubricas sendo entendidas como não remuneratórias,
compreendendo o fiscal que são salariais (ao menos, algumas delas que não tenham ordem
judicial).
Se houve, ou não, a comprovação das rubricas em si para discussão se são direito
creditório efetivo o tema será enfrentado no mérito ao decorrer do voto.
Deste modo, rejeito a preliminar de suspensão ou extinção prematura do processo.
- Preliminar de nulidade do auto de infração
Observo que o recorrente requereu seja declarado nulo o auto de infração, vez que
teria apresentado, mais de uma vez, planilhas demonstrando a origem da composição e
constituição dos seus créditos, inclusive quanto a correção monetária, a partir das rubricas que
invoca como constitutivas do direito creditório e elas foram desprezadas ou não aceitas. Sustenta
que o auditor fiscal não quis analisar a documentação, não quis realizar o seu mister fiscal e, aliás,
planilha não é documento contábil ou livro fiscal para ser exigido pela fiscalização.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não seria caso de nulidade por cerceamento de defesa, mas sim debate de
suficiência probatória para firmar convicção a ser enfrentado no mérito. Se o fiscal entendeu não
comprovados os créditos, este foi seu entendimento, sua posição intelectiva, que pode ser
analisada nestes autos no debate de mérito frente as provas colmatadas no processo.
O que o contribuinte pretende neste capítulo, em verdade, é contraditar a posição
fiscal, o que leva ao mérito da análise.
Ademais, a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Deste modo, rejeito a preliminar de suspensão ou extinção prematura do processo.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a glosa de compensação, pois elas foram consideradas indevidas (AI Debcad
51.058.420-9), e multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 por considerar que
houve prestação de declaração falsa em GFIP (AI Debcad 51.058.421-7), além disso houve multa
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
21
punitiva acessória do CFL 38 por não apresentar planilhas solicitadas no curso da fiscalização (AI
Debcad 51.058.422-5).
O recorrente pretende a realização de perícia e entende que a DRJ deveria ter
determinado.
O contribuinte enfrenta cada temática por vez e passo a analisar de igual modo,
sendo a temática da perícia/diligência apreciada no primeiro capítulo.
- Glosa de compensação, consideradas indevidas (AI Debcad 51.058.420-9) e
Perícia
O recorrente alega que não poderia a fiscalização glosar a totalidade dos créditos,
pois teria apresentado planilhas autoexplicativas, didáticas e de fácil entendimento, ademais a
composição do crédito não foi como a pretendia pela fiscalização numa composição rubrica por
rubrica, competência por competência, pois teria feito um cálculo de creditamento único com
todos os seus créditos e encontrado um saldo e foi este saldo que foi sendo compensado mês a
mês nas compensações em GFIP. Seu método seria correto e seria obrigação da fiscalização
refazer todo o percurso de auditoria para atestar o que se mostra claro, existindo plenamente o
direito creditório vindicado e declarado e compensado em GFIP.
Sustenta que o levantamento dos recolhimentos indevidos e/ou a maior, feito pela
empresa, com o respaldo das liminares judiciais e dos documentos contábeis, apurou o seguinte:

RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE 08/2004 ATÉ 06/2011
AVISO PRÉVIO INDENIZADO INDEVIDO – RJ
14.571,24
AVISO PRÉVIO INDENIZADO INDEVIDO – SP
11.970,53
TERÇO DE FÉRIAS INDEVIDO – RJ
49.509,15
TERÇO DE FÉRIAS INDEVIDO – SP
15.187,25
ATÉ 15 DIAS DE ATESTADOS MÉDICOS INDEVIDOS – RJ
16.378,93
ATÉ 15 DIAS DE ATESTADOS MÉDICOS INDEVIDOS – SP
4.905,98
INSS INDEVIDO SOBRE CESTA BÁSICA – RJ
53.589,16
INSS INDEVIDO SOBRE CESTA BÁSICA – SP
25.982,10
TOTAL
192.094,35
Argumenta que as planilhas “discriminam os recolhimentos indevidos sobre cada
verba que não incide o INSS, apurando-se o total de recolhimentos indevidos e a compensação do
respectivo valor. Destarte, não há mais o que explicar”.
Pondera que:

“O Auditor Fiscal, por sua vez, tinha como verificar todo o procedimento
feito pela empresa, pois esta lhe entregou a planilha de levantamento do crédito
constando todas as verbas apuradas extraídas da documentação contábil da
empresa dos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento das ações. Estava a
disposição do Auditor Fiscal as GFIP’s, GPS’s, Folhas de Pagamento de Salários,
Atestados Médicos, os documentos relativos aos adicionais de RAT (Informações
do FAPWEB) e cesta básica, tudo que serviu para a apuração do crédito, porém,
conforme se observa nas intimações – Termo de Início do Procedimento Fiscal e
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
22
TIF1, nenhum destes documentos foi solicitado com exceção das folhas de
pagamento, razão pela qual, o que se pode constatar, inequivocamente, que o
Auditor Fiscal não cumpriu com o seu mister de forma diligente e idônea em
detrimento da empresa Recorrente.”
Para o aviso prévio indenizado diz que tem respaldo em liminar em sede de
Mandado de Segurança.
Juntou decisões das apelações cíveis no recurso voluntário dos Processos Judiciais
nso 00008650-18.2010.4.02.5101 e 0008651-03.2010.4.02.5101, da Justiça Federal.
Para o adicional RAT, sustenta que recolhimento a maior foi por diferença de
alíquota não utilizada corretamente, o que entende poderia ser verificado facilmente pelo fiscal
através de GFIP e FAPWEB, não solicitadas.
Para a cesta básica, sustenta não possuir natureza salarial.
Assevera que documentos contábeis da empresa não foram analisados a contento.
Muito bem. Analisando as razões de defesa, a motivação do lançamento e as provas
colacionadas, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ora, a recorrente não demonstra com exatidão e documentalmente o direito
creditório que vindica, muito menos com liquidez e certeza necessários. Não se trata de
meramente analisar planilhas, mas sim de deficiência na comprovação da própria origem dos
créditos e na lógica com a qual efetivou a compensação.
Como afirmado, pela prova dos autos, tem-se deficiência em comprovar a própria
origem dos créditos e sua utilização competência por competência com o exaurimento de cada
crédito e não de um saldo total. A composição do próprio saldo total precisa ser demonstrada de
forma consistente e não exclusivamente retórica.
A compensação efetuada pela empresa engloba diversas rubricas e estas devem ser
devidamente discriminadas e demonstradas pela empresa, individualmente, para que possa ser
conferida a certeza e liquidez dos créditos declarados/compensados pela empresa em GFIP. Não
basta, como alega ter feito, apresentar um valor total de supostos créditos por ela considerados
como decorrentes de recolhimento indevido ou a maior, e a partir deste total efetuar as
compensações que entende ter direito, sem demonstrar toda a composição da origem creditória.
A prova da origem dos créditos compete sempre ao contribuinte, em casos de
créditos vindicados. Exige-se elementos de prova concretos, substanciais, não apenas
circunstanciais; há exigência de dialeticidade entre os meios probatórios e os elementos dos
autos, com concretude e substância e confronto comparativo, competindo ao recorrente bem
demonstrar por meio de escrita fiscal e contábil e da análise comparativa com as provas dos autos
toda a concatenação dos créditos que diz estarem constituídos em seu favor com certeza e
liquidez.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
23
São necessários o detalhamento, a articulação, o aclaramento e a devida
fundamentação e demonstração da composição. A demonstração analítica integra o ônus de
prova atribuído ao contribuinte. Não se apresenta a diligência ou perícia, por si só, como meio
válido para substituir o dever probatório da parte. Se o recorrente não faz a demonstração mínima
de suficiência probatória dos alegados créditos, não lhe assiste razão e não é obrigação
determinar perícia, se o julgador já pode decidir frente a prova dos autos.
A empresa alega não ser possível informar o valor das rubricas em cada
competência, vez que o valor compensado em cada mês foi tirado do bojo da apuração total dos
créditos, somente sendo possível informar o percentual que cada rubrica representa em cada
valor compensado, conforme planilha anexa à impugnação. Todavia, se efetuou a apuração total
dos créditos que entende ser passíveis de compensação, é de se concluir que obteve este valor a
partir da análise dos recolhimentos por ela considerados indevidos ou a maior, em relação às
rubricas por ela citadas, o que possibilitaria, portanto, a discriminação individualizada das
referidas rubricas e a demonstração concreta e efetiva da composição dos aduzidos créditos.
Cabe registrar que a planilha anexada à impugnação “Cálculo para Compensação”
discrimina os valores compensados no período de 06/2011 a 06/2013, indicando o percentual
compensado e o valor das rubricas, e a Planilha de Apuração das Bases de Cálculo discrimina o
valor total compensado por estabelecimento e competência. A recorrente em impugnação anexou
ainda planilha de atualização do crédito até 06/2011. Fato é que continua não apresentando e não
demonstrando indicativo concreto da apuração das contribuições, as quais foram objeto de
compensação e a atualização monetária das referidas contribuições em todo o período em que
efetuou a compensação, tornando-se inócuas, portanto, as alegações de que coloca à disposição
da fiscalização os documentos contábeis para que seja provada a regularidade das compensações.
O contribuinte não demonstra como chega ao próprio crédito que alega fazer jus,
eis o ponto nefrálgico. Ademais, é evidente que compensou, no que alega serem créditos de ação
judicial, valores sem o trânsito em julgado, não observando a norma do art. 170-A do CTN. Quanto
aos créditos que não são de ação judicial, não demonstra com clareza a certeza e liquidez.
É ônus do contribuinte demonstrar a regularidade da compensação, sendo que, sem
a apresentação de demonstrativos da apuração dos créditos utilizados para compensação e dos
valores compensados, com informação dos critérios utilizados, não há como atestar a regularidade
da compensação. Ora, é obrigação da empresa, e não do Auditor Fiscal, comprovar os
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que dá suporte à
compensação efetuada, sem o que não pode ser admitida.
Compete ao contribuinte, a partir de sua escrita fiscal e contábil, explicar como
chegou ao crédito que alega líquido e certo, não sendo dever da auditoria fiscal ter a obrigação de
analisar os documentos fiscais e buscar reconstruir a alegada lógica do crédito para entender o
vindicado direito creditório.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
24
No caso concreto não há demonstração de liquidez e certeza dos créditos e não
foram apresentadas as planilhas com individualização dos valores compensados, rubrica por
rubrica, não sendo possível depurar, dos totais compensados em cada competência, quais valores
se referiam às rubricas que estariam contempladas pela liminar, ainda assim compensando-se
antes do trânsito em julgado e a decisão judicial, fez a ressalva de aguardar o trânsito em julgado.
Veja-se, adicionalmente, que foram apresentadas planilhas de apuração com
rubricas para as quais não foram apresentadas planilhas de atualização monetária, bem como
foram apresentadas planilhas de atualização monetária com rubricas para as quais não foram
apresentadas planilhas de apuração. Além disso, as planilhas de compensação propriamente ditas
não traziam os valores individualizados rubrica por rubrica, bem como a totalidade dos valores
compensados. Intimado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 a apresentar tais
planilhas de forma completa, o contribuinte não atendeu à intimação.
Em relação ao Processo Judicial no 0008650-18.2010.4.02.5101, consta na decisão
da apelação cível que “16. Saliente-se, ainda, que a compensação permitida deve, contudo,
respeitar o trânsito em julgado da presente ação, na forma do disposto no art. 170-A do CTN, com
redação dada pela LC 118/05, (...)”. A decisão é em benefício do “SINDICATO DAS EMPRESAS DO
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO DE JANEIRO”.
Em relação ao Processo Judicial no 0008651-03.2010.4.02.5101, consta no relatório
da apelação cível o texto da sentença em revisão “CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
confirmando a liminar e declarando o direito das empresas impetrantes de a) não recolher
contribuição social sobre verbas creditadas aos empregados em referência aos primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de saúde; e b) realizar compensação tributária valendo-se dos
créditos relativos aos recolhimentos realizados a esse título, na forma estabelecida na legislação
de regência, após o trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A). Na decisão da apelação
consta “Em relação à necessidade do trânsito em julgado da decisão que declarar o direito à
compensação, para que esta seja efetuada pelo contribuinte, o Colendo STJ vem decidindo no
sentido de que o art. 170-A do CTN, inserido pela Lei Complementar 104/2001, somente é aplicável
aos pedidos de compensação formulados após a sua vigência (10 de janeiro de 2001), caso dos
autos.” A decisão é em benefício do “SINDICATO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RODOVIARIO
DE CARGAS E LOGISTICA DO RIO DE JANEIRO”.
Quanto ao pedido de perícia ou diligência, como já registrado, ela não se justificava
na DRJ, nem se justifica no presente momento. Veja-se. Por todos os informes dos autos,
efetivamente não cabe a realização de perícia, especialmente por haver elementos suficientes
para a tomada de decisão. Aplicável a Súmula CARF no 163 que reza: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)”. A prova competia ao recorrente que não a produziu e não cabe a diligência para
substituir o seu dever probatório.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
25
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da Lei no 8.212: declaração falsa em
GFIP (AI Debcad 51.058.421-7)
O recorrente não concorda com a motivação fiscal de falsidade da declaração GFIP.
Diz que a auditoria fiscal agiu de má-fé. Sustenta não haver prova de falsidade. Equívocos nos
cálculos do direito creditório não seriam falsidade e poderiam ser corrigidos.
Pois bem. Consta como incontroverso que o contribuinte diz ter utilizado créditos
que se justificariam em decisão judicial não transitada em julgado, logo a multa isolada é devida
por falsidade na compensação, na forma do §10 do art. 89 da Lei no 8.212, sendo entendido como
falsear a GFIP declarar créditos líquidos e certos e compensar sem que tenha ocorrido o trânsito
em julgado da decisão, contrariando-se o próprio conteúdo da decisão e o art. 170-A do CTN.
O assunto é objeto da Súmula CARF no 206, nestes termos:
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Observe-se que, em relação ao Processo Judicial no 0008650-18.2010.4.02.5101,
consta na decisão da apelação cível que “16. Saliente-se, ainda, que a compensação permitida
deve, contudo, respeitar o trânsito em julgado da presente ação, na forma do disposto no art. 170-
A do CTN, com redação dada pela LC 118/05, (...)”.
Por sua vez, em relação ao Processo Judicial no 0008651-03.2010.4.02.5101, consta
no relatório da apelação cível o texto da sentença em revisão “CONCEDO PARCIALMENTE A
SEGURANÇA, confirmando a liminar e declarando o direito das empresas impetrantes de a) não
recolher contribuição social sobre verbas creditadas aos empregados em referência aos primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de saúde; e b) realizar compensação tributária valendo-se
dos créditos relativos aos recolhimentos realizados a esse título, na forma estabelecida na
legislação de regência, após o trânsito em julgado da decisão (CTN, art. 170-A). Na decisão da
apelação consta “Em relação à necessidade do trânsito em julgado da decisão que declarar o
direito à compensação, para que esta seja efetuada pelo contribuinte, o Colendo STJ vem decidindo
no sentido de que o art. 170-A do CTN, inserido pela Lei Complementar 104/2001, somente é
aplicável aos pedidos de compensação formulados após a sua vigência (10 de janeiro de 2001),
caso dos autos.”
Portanto, há a prova do falsear a declaração GFIP.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- CFL 38 por não apresentar documentos: planilhas solicitadas pela fiscalização (AI
Debcad 51.058.422-5)
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
26
O recorrente não concorda com o lançamento do CFL 38, pois diz não ter deixado
de apresentar documentos fiscais ou livros fiscais relacionados com as contribuições previstas na
Lei no 8.212. A solicitação que se alega descumprida seria de planilhas, a qual não estaria obrigada
por não ser documento fiscal ou livro fiscal ou contábil. Assevera, de toda sorte, que planilhas
foram apresentadas.
Pois bem. Neste capítulo, assiste razão ao recorrente. Explico.
O contribuinte foi autuado no CFL 38 motivando a autoridade fiscal na acusação de
que o contribuinte não apresentou as planilhas solicitadas em formato especificado pela
fiscalização. O fundamento legal foi indicado como sendo os §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei no 8.212.
A solicitação foi objeto do TIF no 2, nestes termos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com base
no inciso III do art. 32 e nos § 1o e 2o do art. 33, ambos da Lei no 8.212/1991 e nos
art. 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, fica o sujeito passivo acima identificado
INTIMADO a apresentar, sob pena de autuação, nos prazos respectivos, os
elementos discriminados abaixo:
Prazo: 05 dias úteis
Período de apuração: 01/2011 a 06/2013 (estabelecimentos 0001 e 0003)
- Contrato Social e alterações
- Planilhas de apuração das contribuições, as quais foram objeto de compensação
- Planilhas de atualização monetária das contribuições apuradas nas planilhas anteriores
- Planilhas das compensações efetivadas
- As planilhas devem conter individualização por estabelecimento e rubrica por rubrica
Esclarecemos que é poder/dever do Fisco Federal auditar as compensações
efetivadas, a apuração dos valores considerados indevidos, bem como a
atualização monetária utilizada pelo contribuinte.
A não apresentação das informações necessárias para a efetiva conferência da
regularidade das compensações efetivadas acarretará na glosa de tais
compensações, na forma da Lei.
É fato que constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer livro ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Isto porque, referidas normas estabelecem, sob pena de sanção, que o contribuinte
é obrigado a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias previstas na Lei no 8.212. A norma trata de livros contábeis, societários e fiscais,
além de registros de pessoal.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.250 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720252/2014-64
27
O ponto basilar da análise é que no caso concreto a não apresentação de planilhas
internas de controle do próprio contribuinte, que não são qualificadas como escrituração fiscal,
societária, pessoal ou contábil, não implica na mencionada norma sancionatória, ademais a
omissão do contribuinte implicou no próprio lançamento por ausência da prova do seu direito
creditório.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso, rejeito as
preliminares e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para cancelar o auto de infração Debcad
51.058.422-5 por não apresentação de planilhas no formato solicitado pela fiscalização,
reformando a decisão recorrida exclusivamente para cancelar a multa aplicada por suposto
descumprimento de obrigação acessória do CFL 38. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
para cancelar o auto de infração de obrigação acessória Debcad 51.058.422-5 (CFL 38).
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 416
DF CARF MF
Original